Tribunal: TJDFT
Processo: 0705759-46.2021.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ESTRUTURAS METALICAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RIACHO FUNDO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. AUTORIA NÃO APURADA COM SEGURANÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença de mérito a qual condenou a ré pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §4o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 02 temas em discussão: (i) se as provas dos autos são suficientes para respaldar a sentença condenatória; (ii) se, mantida a condenação, a dosimetria foi realizada de forma correta, a partir dos elementos probatórios formados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No processo penal, o ônus de provar a prática de condutas tipificadas como crime é, em regra, do Ministério Público. 5.1. Para se proferir uma decisão condenatória, é necessário que se tenha certeza da autoria das imputações descritas na denúncia, o que não ocorre na hipótese.
4. A materialidade do crime de furto qualificado restou demonstrado, pois um dos executores , contratado para o serviço, foi detido no instante em que retirava as estruturas metálicas da via pública, conduta esta que não apresentou qualquer justificativa plausível.
5. A autoria, por sua vez, restou insuficientemente comprovada, não sendo possível imputá-la com base exclusivamente na propriedade do terminal telefônico de onde foi originada a chamada da pessoa que contratou o executor do delito. 5.1. Não há qualquer outro elemento probatório que permita concluir, com segurança, que foi a ré a autora do crime apurado, o que deve acarretar na sua absolvição por falta de provas.

IV. DISPOSITIVO
6. Apelação criminal conhecida e provida para absolver a ré da conduta imputada na denúncia.